Tribunal: STJ
Processo: 0032532-91.2020.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876077 - RJ (2025
/0078245-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO
: CHRISTIAN DOS SANTOS SOBRAL DO NASCIMENTO
DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS - RJ130559
DUANE VIANNA DE SANT`ANA - RJ221839
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51611019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: aae185cc-0f4a-499a-8b8f-021d6997c9e9

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".

CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.

STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/10/2025
20/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51611019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: aae185cc-0f4a-499a-8b8f-021d6997c9e9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876077 - RJ (2025
/0078245-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA -
RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO
: CHRISTIAN DOS SANTOS SOBRAL DO NASCIMENTO
DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS - RJ130559
DUANE VIANNA DE SANT`ANA - RJ221839
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que
desproveu, com base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA50638613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: f4393dae-ba3a-45a2-acb3-79454297a063

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".

CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
CONSTRUTORA TENDA S.A. opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 737-738):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA50638613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: f4393dae-ba3a-45a2-acb3-79454297a063

4. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022
do CPC.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ" [...].

Em suas razões, a parte embargante alega que o acórdão embargado
contém premissa equivocada, pois a decisão agravada rebateu, de forma
contundente, os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, inexistindo ausência
de impugnação específica, o que afastaria a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Aduz que a manifestação direta e concisa acerca do ponto impugnado,
especialmente quanto à aplicação da Súmula n. 7 do STJ e à violação do art. 1.022
do CPC, não pode ser interpretada como ausência de impugnação.
Afirma que a condenação por danos morais foi fixada com base em juízo
subjetivo e equivocado, segundo o qual a mera existência de vício construtivo seria
suficiente para se concluir pela inexistência de abalo moral, o que não foi
devidamente analisado.
Sustenta que o agravo em recurso especial poderia ter sido desprovido
em caso de divergência de entendimento, mas não deveria ser considerado
inadmissível por ausência de impugnação pontual.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão
e a obscuridade indicadas, aperfeiçoando-se a tutela jurisdicional.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fl. 755).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50638613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: f4393dae-ba3a-45a2-acb3-79454297a063

Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua
insatisfação com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 744-745, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial
interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais cujo
valor da causa foi fixado em R$ 10.200,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de violação dos arts.
489, II, e 1.022, II, do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de afronta aos arts. 489, II, e
1.022, II, do CPC.
Conforme exposto na decisão de fls. 707-708, a parte agravante não contestou
adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada.
No que se refere aos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC, observa-se que em
momento algum demonstrou de que modo o acórdão recorrido incorrera em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não elucidando em que ponto a
matéria não fora enfrentada ou não fora suficientemente fundamentada.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 2.053.156
26/9/2022
30/9/2022
/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
.
17/8/2022

Documento eletrônico VDA50638613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: f4393dae-ba3a-45a2-acb3-79454297a063

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial –
ausência de afronta aos arts. 489, II, e 1.022, II, do CPC.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a afirmar que
impugnou especificamente os fundamentos da decisão denegatória, além de
defender a inexistência de danos morais.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50638613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/09/2025 19:20:07
Código de Controle do Documento: f4393dae-ba3a-45a2-acb3-79454297a063

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.876.077 / RJ
Número Registro: 2025/0078245-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00325329120208190205 202524500353 325329120208190205
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
AGRAVADO
: CHRISTIAN DOS SANTOS SOBRAL DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADOS : CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS - RJ130559
DUANE VIANNA DE SANT`ANA - RJ221839
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - SP370125
EMBARGADO : CHRISTIAN DOS SANTOS SOBRAL DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA DANTAS - RJ130559
Documento eletrônico VDA51585612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:43
Código de Controle do Documento: d6d11a78-7939-45d1-a02e-63af1841e568

DUANE VIANNA DE SANT`ANA - RJ221839
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:01:43
Código de Controle do Documento: d6d11a78-7939-45d1-a02e-63af1841e568